Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A expedição de ofício para a obtenção de informações sobre eventual prestação de serviços do devedor perante as empresas Uber e 99 não se mostra efetiva, na medida em que não há indícios mínimos de que a executada atue nas referidas plataformas como prestadora de serviços. Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.